Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-63.2023.8.11.9005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001163-63.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), WADSON ALVES DA SILVA - CPF: 703.783.601-08 (PACIENTE), ADRIANO RAMOS GASPAR - CPF: 100.300.331-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA/MT - DR. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NECESSÁRIO O RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – INVIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO PREVENTIVA QUE DEPENDE DO JUÍZO DE PROBABILIDADE – PREDICADOS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, materializadas na gravidade dos delitos e no
modus operandi
dos pacientes.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios de autoria delitiva, os quais se mostraram suficientes no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wadson Alves da Silva
e
Adriano Ramos Gaspar
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
183661199:

O impetrante relata que os pacientes foram presos por suposto envolvimento na prática dos crimes previstos no art. 155, parágrafo 4º, II e IV (furto qualificado); art. 157, parágrafo 2º, II e VII c.c. art. 14, II (roubo majorado tentado) e art. 155, parágrafo 4º, IV c.c. art. 14, II (furto qualificado tentado) e art. 304 (uso de documento falso) todos do Código Penal.

Argumenta que não estão presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva e que a decisão que a decretou se baseou em fundamentos genéricos e ilações abstratas a respeito da gravidade dos fatos, o que torna a custódia ilegal.

Ressalta que os pacientes, na realidade, foram as verdadeiras vítimas no caso, pois foram contratados para realizar um frete de grãos e não tinham conhecimento dos crimes em comento.

Destaca os bons predicados dos custodiados, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, além de serem ambos pais de família que trabalham arduamente para a manutenção de seus lares, o que evidencia que não representam perigo caso sejam soltos.

Diante de tais asserções, postula o deferimento da liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, oportunidade em que almeja a concessão da ordem para relaxar a prisão ilegalmente imposta.

Acostou documentos (Ids. 181888170).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 183661199).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 183923726).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
186381665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado,
Wadson Alves da Silva
e
Adriano Ramos Gaspar
foram presos pela suposta prática dos crimes de furto qualificado tentado, roubo majorado tentado, furto qualificado e uso de documento falso (CP, art. 157, § 2º, II e VII c/c o art. 14, II, art. 155, § 4º, IV c/c o art. 14, II; art. 155, § 4º, II e IV; e art. 304
, caput
).

O impetrante afirma que a autoridade acoimada de coatora fundamentou a decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva de maneira inidônea, violando o princípio da presunção de inocência e se utilizando da custódia cautelar como antecipação de eventual pena a ser imposta em caso de condenação.

Destaca que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, e ressaltou os bons predicados dos pacientes, motivo pelo qual requer o relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória.

No entanto, em consulta ao auto de prisão em flagrante delito (n. 1000799-32.2023.8.11.0036), verifico que durante a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante dos pacientes e a converteu em preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, destacando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Código, nos seguintes termos:

“(...) A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 128300887) e Boletim de Ocorrência (Id 128302291).

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, em especial pelos depoimentos das testemunhas Paulo Cézar De Lima, Carlos André Ferreira Da Silva, gerente da fazenda Bariri e motorista, bem como pelos relatos dos Policiais Civis que atenderam à ocorrência e participaram da flagrante, Investigadores Magno Rosa Martins e Marcio Sergio Dos Santos Mendes, os quais relataram à autoridade policial que na tarde do dia 04 de setembro de 2023 os investigados
WADSON e ADRIANO
,
e uma terceira pessoa identificada como

ALEFF MAIK SANTOS CARDOSO
, teriam entrado na fila de carregamento de milho da referida fazenda afirmando que a ordem de carregamento emitida pela empresa CARGIL seria enviada diretamente ao e-mail da fazenda. Aduziram ainda que os investigados após carregarem o caminhão que conduziam tentaram roubar outros dois caminhões que estavam à frente dos investigados no pátio da fazenda, e, como não lograram êxito, teriam abandonado os caminhões e empreendido fuga em meio à mata, sendo que os investigados
WADSON
e
ADRIANO

teriam sido localizados pelos funcionários da Fazenda Bariri próximo à Fazenda Santo Antônio escondidos em um pequeno abrigo próximo a uma pista de pouso particular, sendo que o suspeito
ALEFF

tomou rumo ignorado.

Já o
periculum libertatis
que é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

De modo que, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão dos suspeitos
WADSON e ADRIANO
ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA

resta extremamente abalada em vista do
modus operandi
com que os crimes aconteceram: cuja prática iniciou-se em plena a luz do dia, a princípio, em concurso de ao menos três pessoas, ou seja, os investigados
WADSON ALVES DA SILVA, ADRIANO RAMOS GASPAR e ALEFF MAIK SANTOS CARDOSO

e armados com arma branca, tipo facão
.

Insta frisar, que

além da carga que milho que já estava no caminhão conduzido pelos investigados, eles, em tese, também teriam tentado roubar outros dois caminhões carregados de grãos, fatos que levam este juízo a acreditar na existência de verdadeira associação criminosa, aparentemente destinada a cometer delitos de furto de grãos como milho e soja nas fazendas da região - as quais pela distâncias das sedes dos municípios também se encontram distantes da vigilância da polícia - bens alto valor econômico, para posterior comércio dos bens subtraídos de forma coordenada e arquitetada gerando imenso lucro aos agentes, o que traz especial intranquilidade e revolta à comunidade local, por se tratar de pequena cidade interiorana e eminentemente agrícola.

Possível ainda constatar dos autos, conforme relatado pelo boletim de ocorrência, que um dos investigados teria tentado realizar o roubo de um dos caminhões que aguardavam carregados no pátio da fazenda, agredindo o motorista com arma branca, tipo facão, não logrando êxito na empreitada criminosa em razão da vítima conseguir se abrigar no interior da cabine do veículo.

A prisão cautelar dos custodiados também se necessária para
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
pois como consta dos autos, bem como relatado a este juízo durante a audiência de custódia, que no momento em que o caminhão que conduziam teve sua passagem bloqueada por outro caminhão quebrado na via pública
todos os três investigados empreenderam fuga em meio à mata, permanecendo escondidos por quase toda a madrugada, sendo os que apenas os custodiados

WADSON ALVES DA SILVA e ADRIANO RAMOS GASPAR

teriam sido localizados por funcionários da fazenda Bariri, exímios conhecedores da região os quais acionaram as forças policiais para detenção dos agentes, fatos que demonstram que em liberdade deixarão o distrito da culpa e possivelmente se colocarão em local incerto e não sabido para se eximir de eventual e futura ação penal
, como de fato o fez o co-investigado
ALEFF MAIK SANTOS CARDOSO.

Vê-se ainda, que o investigado
ADRIANO RAMOS GASPAS
ao ser abordado pela Polícia Civil teria apresentado carteira de habilitação falsa, em nome de Fernando Márcio Da Silva, o que corrobora a intenção de furtar-se a aplicação da lei penal, além da possibilidade do cometimento de outros crimes com referida identidade falsa.

Vale, por fim, ressaltar que a manutenção da custódia cautelar dos investigados não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. "O princípio da presunção de inocência não é óbice ao recolhimento provisório, eis que a própria Constituição o contempla em seu art. 5º, LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente". (RT 701/316).

Desta forma, as circunstâncias dos fatos em si são suficientes para convencer que a conversão em prisão preventiva é medida processual razoável para o caso.
(...)”
(Id. 128328935) – negritei.

Como se observa, a decisão se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos delitos, consubstanciada no
modus operandi
empreendido pelos pacientes e na tentativa de fuga dos policiais após os fatos, não havendo falar em motivação inidônea empregada pela autoridade coatora.

Além disso, como bem ressaltado na decisão, inexiste violação ao princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios de autoria delitiva, os quais se mostraram suficientes no caso em apreço.

Cumpre frisar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva,

consistente na prática, em tese, de crime de roubo de "800Kg de fios de cobre", majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.
Consta do decisum que "o representado é empregado da empresa vítima e irmão da denúncia da Viviane, em poder de quem foram apreendidos parte dos bens subtraídos, logo após a prática criminosa. Indagada, a própria indiciada afirmou que teria escondidos os bens a pedido do seu irmão, havendo, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade para decretação da prisão cautelar". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Estando o decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta, além de fortes indícios de autoria e materialidade delitivas extraídos do caderno investigativo, a demonstrar a necessidade da medida cautelar, não há se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Sendo imperioso relembrar que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014).
4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.586/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade das custódias preventivas dos pacientes, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal ou a substituição das medidas por cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes no caso.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023